Tribunal: TJSP
Processo: 1023122-33.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Programa "Uniesp Paga" – Negativação realizada pelo Banco do Brasil em decorrência da ausência de pagamento do FIES pela instituição de ensino – Pedidos julgados procedentes.
Preliminares de impugnação à gratuidade processual, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e de denunciação da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Programa "Uniesp Paga" – Negativação realizada pelo Banco do Brasil em decorrência da ausência de pagamento do FIES pela instituição de ensino – Pedidos julgados procedentes.
Preliminares de impugnação à gratuidade processual, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e de denunciação da lide rejeitadas.
Incontroversa a adesão ao programa "Uniesp Paga", bem como o preenchimento dos requisitos pela autora – Suspensão dos pagamentos durante a pandemia – Medida facultativa a ser tomada pela estudante – Obrigação da instituição de ensino de realizar o pagamento integral do financiamento – Impossibilidade de cobrança das parcelas em face da autora.
Danos morais configurados – Negativação – Dano in re ipsa - Quantum fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Negado provimento aos recursos.